Tribunal: TJDFT
Processo: 0744383-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0744383-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA LEINNER MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa na hipótese dos autos. A paciente foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06 do CP (ID 20195986), confirmada pelo acordão (ID 20195987). Informa o impetrante que o acordão transitou em julgado (ID 20195983, p. 2). Não obstante, pede seja fixado o regime inicial semiaberto e afastada a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06. O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto existe ação própria – revisão criminal. Esse o entendimento do e. STJ e do c. STF: “(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora” (STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17). Para fixar o regime prisional deve-se considerar, além do montante da pena, se o réu é primário e se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). A paciente é reincidente, o que, por si só, justifica regime mais severo – fechado -, ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão. Sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) III - Mantém-se o regime inicial fechado quando o réu, condenado a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) e que não exceda a 8 (oito) anos, é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do CP. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão n.1182582, 20180110199945APR, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: 208/218); “(...) 2. Diante do quantum da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais negativadas, existe autorização para fixação do regime inicial fechado para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 3. Negado provimento ao recurso”. (Acórdão n.1177294, 20181010001168APR, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: 193/203). O acordão concluiu que se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, em dia e horário em que o estabelecimento funcionava, deve ser mantida a causa de aumento do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06. Confira-se: “(...)A causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 visa punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes próximo a estabelecimentos de ensino, em que possa ser atingido maior número de pessoas, o que gera maior risco à saúde pública. O e. STJ decidiu que a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.3413/06 tem natureza objetiva. Suficiente que a conduta ilícita tenha ocorrido nas proximidades do estabelecimento educacional. E “para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia visava a atingir os estudantes - no caso concreto, crianças de até 6 anos -, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.” (HC 302323/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 9.12.14, DJe 19.12.14). Somente se a traficância foi praticada em data e horário em que o estabelecimento não funciona, é que se deve afastar a causa de aumento. Não é o caso. No boletim de ocorrência constou que o tráfico de drogas foi em 6.8.19 (terça-feira), entre 15h30 e 19h, na quadra 2, conjunto A8, lote 20, Sobradinho – DF, próximo ao CEI 01 (Jardim de Infância) (ID 15946143). O acusado, em juízo, afirmou que os fatos ocorreram por volta de 17 horas, quando saía de casa. Logo, o crime ocorreu durante horário de funcionamento da escola. Deve, pois, ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.” (ID 20195887) Não há, portanto, ilegalidade manifesta na sentença, que possa ser corrigida por meio de habeas corpus, que não é via adequada para rever decisão condenatória ou discutir a individualização da pena. Sobre o tema, destaca-se julgado da Turma: “(...) 1. Afora casos excepcionais de caracterizadas ilegalidades ou abuso de poder, fazem-se estranhos ao âmbito estreito e, pois, ao cabimento do habeas corpus, os pedidos de modificação ou de reexame do juízo de individualização da sanção penal, na sua quantidade e no estabelecimento do regime inicial do cumprimento da pena prisional, enquanto requisitam a análise aprofundada dos elementos dos autos, referentes ao fato criminoso, às suas circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e aos motivos do agente, bem como ao comportamento da vítima. (Precedente STJ). 2. Ordem denegada”. (Acórdão n. 324581, 20080020134704HBC, Relator: Nilsoni de Freitas, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25.9.08, publicado no DJE: 22.10.08, p. 160 ). Somente se admite o habeas corpus substitutivo em situações de manifesta ilegalidade. Não é o caso. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador JAIR SOARES